Tribunal: TJSP
Processo: 2059123-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção da gratificação de monitoria nos proventos de aposentadoria. Inocorrência. Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2059123-89.2023.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:

Embargos de Declaração. Alegação de omissão em relação à correta base de cálculo para se considerar à implementação da gratificação de monitoria nos proventos de aposentadoria. Inocorrência. Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.